Tribunal: TJES
Processo: 0004819-57.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004819-57.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DANILO JOSE TOSE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO PRINCIPAL APÓS O AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE VERBAS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, em razão do pagamento administrativo do débito principal e do baixo valor das verbas remanescentes (honorários e custas), com fundamento no Decreto Municipal nº 85/2024 e na Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante busca a anulação da sentença para prosseguimento do feito quanto aos acessórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo do débito tributário principal, realizado após o ajuizamento da execução, acarreta a perda do interesse de agir quanto aos honorários advocatícios e custas processuais; e (ii) estabelecer se os critérios de extinção por baixo valor previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Decreto Municipal nº 85/2024 autorizam a extinção de processo com movimentação útil e diligência constritiva pendente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do débito tributário na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda não esvazia o interesse de agir da Fazenda Pública quanto aos acessórios, uma vez que a provocação do Judiciário decorreu da inadimplência do executado, atraindo o princípio da causalidade. 4. A extinção da execução fiscal condiciona-se à satisfação integral da obrigação, a qual compreende o crédito principal e os acessórios (honorários e custas), nos termos do art. 924, II, do CPC. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções de baixo valor, exigindo a ausência de movimentação útil há mais de um ano ou a não localização de bens, o que não ocorre quando há determinação judicial de constrição pendente de implementação. 6. Normativos locais que regulam a dispensa de ajuizamento de novas ações não retroagem para extinguir processos em curso onde o interesse de agir foi corroborado pelo reconhecimento da dívida por meio do pagamento parcial (principal) após a citação ou propositura. 7. A manutenção da extinção sem a satisfação da verba honorária, que possui natureza alimentar e autonomia, beneficia indevidamente o executado que se esquiva das despesas processuais que ele próprio ocasionou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese
s
de julgamento
: 1. O pagamento administrativo do débito principal após o ajuizamento da execução fiscal não extingue o interesse processual da Fazenda Pública quanto aos honorários advocatícios e custas processuais. 2. A extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento de requisitos cumulativos, não sendo autorizada quando houver diligência útil pendente para localização de bens. 3. A extinção da execução fiscal por satisfação do crédito pressupõe o adimplemento integral da obrigação, inclusive das verbas sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 485, VI, e 924, II; Resolução CNJ nº 547/2024; Decreto Municipal de Cariacica nº 85/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 (RE 1.355.208) e Tema 1428.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de D
ANILO JOSE TOSE
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O juízo primevo fundamentou a decisão na ausência de interesse de agir, asseverando que eventuais valores remanescentes, atinentes a honorários advocatícios e custas, estariam alcançados pela inexigibilidade em juízo ante o patamar fixado no Decreto Municipal nº 85/2024.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que: (i) a quitação do crédito tributário ocorreu após o ajuizamento da demanda, o que configura reconhecimento da dívida e atesta a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, afastando a tese de falta de interesse processual; (ii) é inaplicável ao caso o Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, pois o pagamento administrativo posterior ao ajuizamento demonstra o interesse de agir da Fazenda Pública para a satisfação integral do crédito, o qual compreende os honorários advocatícios; (iii) a verba honorária possui natureza alimentar e autonomia em relação ao crédito tributário, não se sujeitando ao piso de dispensa de execução fixado para o tributo pelo Decreto Municipal nº 85/2024; (iv) a extinção do feito sem a satisfação dos honorários sucumbenciais viola o art. 85, § 14, do CPC e o princípio da causalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito quanto à verba honorária e custas.

Na instância originária, o MUNICÍPIO DE CARIACICA propôs execução fiscal em face de DANILO JOSE TOSE, visando a satisfação de crédito tributário inadimplido, no valor histórico de R$ 2.577,03 (fl. 03 do processo físico digitalizado). No curso do processo sobreveio notícia de quitação do débito principal na via administrativa (ID 18453640), o que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse de agir, ao fundamento de que os valores remanescentes (honorários e custas) seriam inexigíveis ante o teto fixado no Decreto Municipal nº 85/2024, bem como pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da persistência do interesse processual da municipalidade para o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, bem como à aplicabilidade dos critérios de extinção previstos nos Temas 1184 e 1428 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Primeiramente, destaca-se que o pagamento do débito tributário na esfera administrativa, realizado após o ajuizamento da demanda executiva, não possui o condão de esvaziar o interesse de agir da Fazenda Pública no que tange aos acessórios da dívida. A relação processual já estava angularizada ou, ao menos, a máquina judiciária já havia sido provocada pela inadimplência do executado, atraindo a incidência do princípio da causalidade.

No caso, o MUNICÍPIO DE CARIACICA informou que, embora o principal tenha sido satisfeito, não houve o adimplemento das verbas sucumbenciais e das custas processuais.

Em que pese entender aplicável ao caso a Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve-se observar que tal normativo não autoriza a extinção indiscriminada de processos. O art. 1º, § 1º, da referida Resolução estabelece critérios cumulativos para a extinção de execuções fiscais de valor inferior ao teto, exigindo a ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Veja-se que, nesta hipótese, antes da prolação da sentença, havia sido proferida decisão determinando a localização de bens do executado DANILO JOSE TOSE (ID 18453637), diligência esta que sequer foi implementada pelo juízo a quo. A existência de uma determinação judicial de constrição de bens ativa demonstra que não havia inércia da municipalidde.

Outrossim, o Decreto Municipal nº 85/2024, utilizado como fundamento pelo magistrado de piso, destina-se a regular a dispensa de ajuizamento de novas ações, não podendo retroagir para extinguir execuções onde o interesse de agir foi corroborado pelo pagamento posterior ao ajuizamento.

A extinção por baixo valor pressupõe a inércia administrativa ou a total inutilidade do feito, o que não se coaduna com a hipótese em que o Município ativamente busca a satisfação dos honorários e custas após a quitação do principal.

A manutenção da sentença de extinção implicaria em beneficiar o executado que, após compelido judicialmente, quita apenas o tributo e se esquiva das despesas processuais que ele próprio ocasionou. Tal entendimento viola o art. 924, inciso II, do CPC, que condiciona a extinção da execução à satisfação integral da obrigação, a qual compreende o principal e os acessórios.

Posto isso, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, voltando-se o feito à apuração e satisfação dos honorários advocatícios e custas processuais devidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.